Tribunal: CARF
Processo: 10708.000569/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10708.000569/2007-46
ACÓRDÃO
2001-007.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIERCARLO SANNA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
Somente são isentos a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista,
devidamente comprovados por documentação hábil e idônea. Licença
remunerada de diretor presidente não é verba obrigatória prevista pela lei
trabalhista a ser paga na despedida ou rescisão de contrato de trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito(Presidente).

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000569/2007-46
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
notificação de lançamento de imposto sobre a renda da pessoa física lavrada em
08/01/2007 (fls. 27/30), resultante de procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste Anual - DAA do exercício 2005, ano-calendário 2004, por meio do qual se
reduziu o saldo de imposto a restituir declarado de R$ 56.418,61 para R$
6.422,08.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 28), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 181.805,55,
decorrente do confronto do valor declarado com o valor informado pela fonte
pagadora Liquigás Distribuidora S.A. em DIRF.
O contribuinte foi cientificado deste lançamento por aviso de recebimento postal,
em 23/01/2007 (fl. 24).
Ele apresentou manifestação contra a notificação (fls. 48/52), em 16/02/2007
conforme despacho da ARF/Angra dos Reis/RJ (fl. 103 - item 4), a qual foi
transformada em SRL, que foi indeferida e consequentemente houve a
revalidação da notificação de lançamento (fl. 31), cuja ciência ao contribuinte foi
por aviso de recebimento postal, em 28/03/2007 (fl. 32).
Impugnação
Foi apresentada impugnação contra o indeferimento da SRL (fls. 03/06),
encaminhada pelo CAC/DRF/Nova Iguaçu/RJ à ARF/Angra dos Reis/RJ em
13/04/2007 (fl. 02), por meio da qual o sujeito passivo, após qualificar-se e
resumir os fatos, apresentou sua defesa, acompanhada de cópia de documentos
pessoais (fls. 16/17) e de outros documentos (fls. 07/11), cujos pontos relevantes
para a solução do litígio são:
- teve recusadas pela DRF duas exclusões de rendimentos isentos no valor total de
R$ 181.805,55, correspondentes a R$ 175.000,00 de aviso prévio indenizado de 90
dias e R$ 6.805,55 de licença indenizada, que implicaram na negativa da
restituição de R$ 49.996,53;
- a isenção de IRPF sobre esses rendimentos tem base legal no artigo 39, XX, do
RIR, segundo o qual não incide o tributo sobre a indenização e o aviso prévio
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000569/2007-46
3
pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, conforme lei trabalhista
ou dissídio coletivo;
- em 09/08/2004 teve antecipadamente rescindido o seu contrato de trabalho
pelo empregador, cujo vencimento era em 31/05/2005, que lhe pagou aviso
prévio de 90 dias e licença proporcional indenizada de 3,5 dias, conforme as
cláusulas de termo de acordo;
- o artigo 479 da CLT estabelece que, em contratos com prazo determinado, a
demissão sem justa causa redunda numa indenização, por metade, da
remuneração a que teria direito até o término do contrato, sendo que recebeu
indenização menor que a assegurada pela CLT, conforme cálculos que demonstra;
- quanto à licença indenizada, é o próprio Conselho de Contribuintes que tem
jurisprudência consolidada, conforme ementa de acórdão que transcreve.
Ao final solicita o provimento da impugnação.
A DRJ/Rio de Janeiro II considerou a impugnação intempestiva, em 19/09/2008 (fl.
54), e encaminhou então o processo à DRF/Volta Redonda/RJ para
prosseguimento, a qual encaminhou-o à DRF/Nova Iguaçu/RJ em 05/02/2010,
tendo em vista ter sido esta unidade a DRF de lavratura da notificação (fl. 57).
Essa delegacia emitiu em 25/10/2011 o Parecer no 527/2011 (fls. 59/60), com
base na competência para rever de ofício o lançamento, e decidiu considerá-lo
procedente, tendo o contribuinte sido cientificado dessa decisão por aviso de
recebimento postal, em 04/01/2012 (fl. 63), e apresentado sua manifestação de
inconformidade em 01/02/2012 (fls. 64 a 72). Posteriormente, em 16/03/2012, o
contribuinte nomeou um procurador, o qual solicitou que todas as intimações
fossem daí em diante encaminhadas ao seu endereço (fls. 96/99).
A DRF/Volta Redonda/RJ propôs em 20/03/2012 o arquivamento do processo por
cinco anos (fls. 100/101), porém em 16/08/2012 ela o encaminhou à ARF/Angra
dos Reis/RJ para acompanhamento (fl. 102), a qual elaborou em 27/08/2012
detalhado despacho sobre o andamento do processo, demonstrando que a
impugnação estava na realidade tempestiva (fl. 103).
O processo foi então encaminhado novamente à DRJ/Rio de Janeiro, a qual
constatou a tempestividade da impugnação (fl. 104) e posteriormente
encaminhou-o em 17/09/2012 à DRJ/Campo Grande/MS para julgamento, tendo
em vista a Portaria RFB no 1916, de 13/10/2010 (fl. 106).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que:
a) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000569/2007-46
4
b) a natureza indenizatória dos rendimentos, considerados omitidos, autoriza o
reconhecimento da isenção ou não tributação dos valores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Mérito
O Recorrente alega ter recebido rendimentos a título de aviso prévio indenizado de
90 dias e licença proporcional indenizada por ter tido seu contrato de trabalho de Diretor
Estatutário rescindido antecipadamente. Alega que por tais verbas terem natureza indenizatória,
não estão sujeitas ao imposto de renda.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I, do Novo RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634 de 2023, com a qual concordo e que adoto:

Omissão de Rendimentos
Trata o presente processo de classificação da natureza de rendimentos recebidos
e declarados pelo impugnante, se tributáveis ou isentos, o qual exercia a função
de diretor presidente com mandato fixo, nomeado por meio de assembléia geral
ordinária de sociedade anônima, cuja relação de trabalho foi estabelecida
mediante Termo de Acordo (fls. 09/10), que continha cláusula de aviso prévio
para o caso de antecipação do término do mandato por parte da sociedade
anônima contratante (cláusula 6a).
Tendo em vista os procedimentos processuais já relatados, duas manifestações do
contribuinte já foram analisadas, uma por meio de SRL, que foi indeferida com
justificativa correspondente a um texto padrão sem análise específica do mérito
(fl. 31), e outra por meio de revisão de ofício do lançamento, que concluiu ser ele
procedente, após a transcrição dos fatos e do inciso XX do artigo 39 do RIR/1999,
novamente sem análise específica do mérito (fls. 59/60).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000569/2007-46
5
Deste modo, é necessário inicialmente analisar-se o direito alegado pelo
contribuinte, para em seguida, caso ele tenha o direito em tese à isenção alegada,
verificar se a documentação apresentada comprova seu direito na forma legal.
A isenção tributária de indenizações decorrentes da legislação trabalhista está
prevista, para o presente caso, no já citado artigo 39, inciso XX, do Decreto no
3.000/1999 - RIR/1999, assim redigido:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Indenização por Rescisão de Contrato de Trabalho e FGTS
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em
contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS; (Lei no 7.713/1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036/1990, art. 28)”
De sua redação, verifica-se que a condição legal para a isenção do aviso prévio,
como pleiteado pelo contribuinte, é que ele seja decorrente de despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, sem haver distinção de tratar-se de diretor, e
que seu valor esteja dentro do limite garantido pela lei trabalhista, já que o
presente caso não trata de dissídio coletivo ou convenção trabalhista. A respeito
de contrato individual de trabalho, assim estabelece a Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT (Decreto-lei no 5.452/1943):
“Art. 442 - Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso,
correspondente à relação de emprego.
...
Art. 443 - O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou
expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou
indeterminado.
§ 1o - Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja
vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou
ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada.
(Parágrafo único renumerado pelo Decreto-lei no 229/1967)
§ 2o - O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando: (Incluído
pelo Decreto-lei no 229/1967)
a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do
prazo; (Incluída pelo Decreto-lei no 229/1967)
...
Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000569/2007-46
6
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.”
Verifica-se, deste modo, que o contrato individual de trabalho não possui muitas
exigências de forma, podendo ter cláusulas livremente estipuladas ente as partes,
sendo apenas vedado que se contraponha a regras de proteção do trabalho, aos
correspondentes contratos coletivos e às decisões das autoridades.
Importante ainda destacar que a pessoa contratada para executar trabalho sob a
condição de controle de horário, de subordinação, com natureza não eventual e
mediante salário é considerado empregado para efeito de aplicação da CLT, como
se vê de redação de seu artigo 3o:
"Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador sob dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à
condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.”
Portanto, quando da rescisão do contrato de trabalho de empregado deve ser
observada a regra estabelecida no artigo 479 da CLT:
“Art. 479 - Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem
justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a titulo de
indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do
contrato.”
Referido artigo encontra-se dentro do capítulo que trata da rescisão do contrato
de trabalho, utilizando-se da expressão “indenização” para os casos em que não
houver mais trabalho normal durante o período do aviso prévio, conhecido como
“aviso prévio indenizado”. Pode-se concluir assim que esse tipo de indenização é,
de fato e como alegado na impugnação, isenta do imposto sobre a renda por
enquadrar-se nas condições do artigo 39, inciso XX, do RIR/1999.
Em relação à licença proporcional indenizada, decorrente de uma cláusula do
contrato individual de trabalho do impugnante, não há na CLT a previsão para
pagamento desse tipo de licença, o que significa tratar-se de mera liberalidade
acordada entre as partes. Não sendo uma verba obrigatória na rescisão do
contrato, ela não está amparada pelo mencionado inciso XX do artigo 39 do RIR
1999.
O acórdão do Conselho de Contribuintes citado na impugnação trata de outro tipo
de licença, a licença-prêmio de funcionários públicos, decorrente de expressa
disposição legal em vários regimes jurídicos de funcionários públicos, a qual tem
algumas condições para seu usufruto, tais como assiduidade, período aquisitivo,
não sofrer penalidade disciplinar, etc, e que, em determinadas situações, pode ser
indenizada, e, portanto, é totalmente diferente da situação do impugnante, não
podendo ser a ele aplicado.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000569/2007-46
7
Analisando-se os documentos apresentados na impugnação, para verificar se eles
comprovam corretamente o direito à isenção pleiteada pelo impugnante,
observa-se que o já mencionado Termo de Acordo firmado entre ele e a
contratante Agip do Brasil S/A. não possui qualquer registro público, nem mesmo
o reconhecimento de firma dos signatários, para lhe garantir validade perante
terceiros. Também não consta do processo a cópia da ata da AGO de nomeação,
bem como o recibo de rescisão (fl. 07) também não possui qualquer assinatura do
pagador para confirmação de seus dados, nem preenche os requisitos do artigo
477 da CLT para os casos de rescisão após mais de um ano de serviço, que é o
caso do impugnante que trabalhou mais de treze meses na empresa, como se
verifica de sua transcrição:
“Art. 477...
§ 1o - O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do contrato de
trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será
válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato ou perante a
autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência Social. (Redação dada pela Lei
no 5.584/1970)
§ 2o - O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa
ou forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada
parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação,
apenas, relativamente às mesmas parcelas. (Redação dada pela Lei no
5.584/1970)
Assim, embora os referidos documentos demonstrem, aparentemente, o que foi
acordado entre as partes, não são eles hábeis e idôneos para comprovar perante
terceiros, como a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, as alegações do
impugnante.
Por último, frise-se que a própria fonte pagadora informou em sua DIRF estes
valores como tributáveis, como consta da notificação de lançamento, havendo
ainda no mês de julho valores bem acima da retribuição mensal que não foram
demonstrados, como se vê da consulta a seguir, extraída dos sistemas da RFB:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.125 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10708.000569/2007-46
8

Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela
improcedência da impugnação e não reconhecimento do direito creditório,
mantendo-se a redução do imposto a restituir lançada.
Campo Grande/MS, em 30 de janeiro de 2013
GABOR ANDRÉ KÁRÁSZ
RELATOR
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 144
DF CARF MF
Original